Tribunal: TJMT
Processo: 1003893-75.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003893-75.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), M DE FIGUEIREDO - CNPJ: 14.168.253/0001-83 (EMBARGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), MAXIMILIANO DE FIGUEIREDO - CPF: 810.642.171-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO –

VÍCIO DE OMISSÃO – CONSTATADA A OMISSÃO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO PELA METADE – EXEGESE DO ART. 90 § 4º DO CPC
–
OMISSÃO SUPRIDA –
RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de
omissão
, deve ser sanado o vício

(artigo 1.022 do CPC)
.

O artigo 90, § 4º, CPC é expresso ao afirmar que
“
se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco Brad
esco
S/A
,
contra o acórdão que
deu
provimento ao recurso
de apelação cível manejado

por

M. de Figueiredo e Maximiliano de Figueiredo
,
para condenar o banco apelado ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Pondera
que o acórdão se manteve silente quanto a incidência do art. 90 § 4º do CPC, que trata da concordância do banco com a extinção do feito a ensejar a redução da verba.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão
apontada.

Nas c
ontrarrazões
, a recorrida argui que não houve desistência da demanda e pede o desprovimento do recurso, id 227705187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Alega
o banco embargante que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

E
m apertada síntese,
o banco
embargante alega a existência de omissão
, no que tange à possibilidade de redução dos honorários arbitrados, pela metade, com fulcro
no art. 90, §

4º do CPC
.

Pois bem, a questão é singela.

O

artigo 90, § 4º, CPC é expresso ao afirmar que “
se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.”

Da detida análise dos autos, vê-se da manifestação do banco, contida no id 216188200, que embora tenha arguido
o não cabimento da exceção de
pré
-executividade,
ao final discorre acerca da renegociação da dívida,
concorda expressamente
com a extinção do feito e pede
a desoneração do pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – RECONHECIMENTO PELO REQUERIDO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E PAGAMENTO DA DÍVIDA RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO PELA METADE – EXEGESE DO ART. 90, §4º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com o § 4º do art. 90 do CPC, se o requerido reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”. (N.U 1010810-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021,
Publicado
no DJE 25/11/2021)
.

Em vista disso, constando-se a omissão alegada, é devido o acolhimento dos declaratórios.

A corroborar:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 85, §§ 3º E 6º, E 90, § 4º, DO
CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O entendimento exarado na origem, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa e a posterior redução pela metade, dado o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC/2015, não merece reparo, porquanto em harmonia com a jurisprudência do STJ. Precedentes.

2. A alteração da conclusão do Tribunal a quo acerca da ocorrência, no caso, do reconhecimento da procedência do pedido ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.668.226/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 20/5/2024.)
g. n.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos
, para sanar a omissão existente, no sentido de reconhecer incidência do art. 90 § 4º do CPC, na hipótese dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024